Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700895-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA SOARES DO PRADO, SARA SOARES DO PRADO, FERNANDA SOARES DO PRADO, VINICIUS SOARES PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Lúcia Soares do Prado, Sara Soares do Prado, Fernanda Soares do Prado e Vinícius Soares Prado contra a r. decisão Id. 214906215, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713603-73.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que, após a preclusão, sejam expedidas as requisições de pagamento. O Acórdão Id. 72994683 conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, para determinar que o cumprimento de sentença prossiga apenas quanto ao valor incontroverso, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório, nos termos do RE 1.205.530. Na petição Id. 73869845, os Agravantes requerem a desistência do recurso interposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Contudo, o Agravo de Instrumento já foi julgado. Assim, recebo o pedido como renúncia ao direito de recorrer do acórdão, com fundamento no art. 999 do CPC. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora